Tribunal: TJSP
Processo: 1002772-42.2024.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PRETENSÃO REPARATÓRIA – Refinanciamento de empréstimo consignado – Contratação negada pela autora – Perícia digital apurou a autenticidade do instrumento contratual apresentado pelo réu – Perícia conclusiva – Impugnação do autor que carece de credibilidade, vez que desacompanhada de parecer técnico divergente – Mero inconformismo da

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PRETENSÃO REPARATÓRIA – Refinanciamento de empréstimo consignado – Contratação negada pela autora – Perícia digital apurou a autenticidade do instrumento contratual apresentado pelo réu – Perícia conclusiva – Impugnação do autor que carece de credibilidade, vez que desacompanhada de parecer técnico divergente – Mero inconformismo da apelante – Multa por litigância de má-fé arbitrada ex officio – Hipótese do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil – Alterada a verdade dos fatos – Autora comprovadamente assinou o contrato, mas mesmo assim alegou desconhecê-lo – Sentença mantida – Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto – RECURSO DESPROVIDO.